Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705946-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA, LETICIA DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS VILHENA DOLABELLA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HENRIQUE DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA e LETICIA DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos da ação de inventário (processo no 0216266-26.2011.8.07.0001), dos bens deixados por FRANCISCO DE ASSIS VILHENA DOLABELLA, que tem como herdeiros MARIA CRISTINA HERMETO DOLABELLA, CLARISSA HERMETO DOLABELLA e RODRIGO HERMETO CORREA DOLABELLA e meeira LIANA HERMETO CORREA DA COSTA DOLABELLA. A decisão agravada indeferiu o pedido para que a viúva traga a colação os bens que recebeu na partilha do divórcio e outros bens em seu nome, bem como em relação à avaliação dos imóveis (ID 113174947): “Decisão de ID 95793895 determinou a juntada do esboço de partilha. ID 98217603: o inventariante requereu a alienação do imóvel situado na 716 norte e juntou o plano de partilha. ID 100723048: Letícia e Henrique ofereceram impugnação, alegando, em síntese, que Liana não tem direito à meação; que não foi cumprida a ordem de colação pela viúva; que no 2o casamento não houve coabitação ou esforço comum para aquisição de patrimônio; que estavam separados de fato; que Liana não arrolou seus bens; que saldos e aplicações pertenciam somente ao falecido; que os rendimentos de bens exclusivos não se comunicam; discordam dos valores atribuídos; que os bens devem ser trazidos à colação e não seus valores, e que há litigância de má-fé. Requereram avaliação judicial de todos os bens, pois não deve prevalecer o valor atribuídos nas escrituras públicas; o arrolamento dos bens da viúva, para verificar se houve doação inoficiosa; a exclusão da viúva e o indeferimento do pedido de alienação do imóvel da 716 norte. O inventariante, a viúva e demais herdeiros sustentaram que as questões trazidas na impugnação estão preclusas, que deve ser aplicada a Súmula 377 do STF, e que os frutos do imóvel de Belo Horizonte devem ser objeto de meação, pois a viúva é co-proprietária. Por fim, ratificam o esboço de partilha apresentado. É o relatório do que interessa. DECIDO. Entendo prudente rememorar o que foi dito há quase 10 anos pela Dra Fabriziane, na decisão de ID 40942236: "(...) Tudo indica que a partilha caminha para um novelo de ações e pedidos que se sobrepõem em atropelo processual de difícil compreensão. Se o comportamento persistir, o resultado será um longo inventário, em que todos provavelmente perderão substancial fração do patrimônio herdado (...)". Negritei. Infelizmente, estava certa a n. juíza e os herdeiros não se deram e não se dão conta disso, vida que segue... A decisão saneadora de ID 40943115 foi por demais clara ao estabelecer como seria a colação, inclusive quanto ao que deveria ser aplicado, obedecendo ao que o e. TJDFT já havia definido. Portanto, qualquer discussão afeta à colação se encontra preclusa e não será objeto de análise. As partes foram advertidas sobre a repetição de questões já analisadas, pois poderiam vir a sofrer condenação por litigância de má-fé. Letícia e Henrique insistem em trazer questões já decididas!! Ao contrário do que entendem esses herdeiros, os bens doados somente virão em espécie se não houver no acervo bens suficientes para igualar as legítimas, com intuito de não prejudicar os demais herdeiros necessários, o que, em princípio não é o caso dos autos, pois Letícia e Henrique também estão obrigados a colacionar bens que receberam. Pelo que dos autos consta, os bens doados ao inventariante e suas irmãs, Maria Cristina e Clarissa, foram os seguintes: - 50% de um imóvel situado na HIGS 704; - 50% de um imóvel situado na SQS 114; - 50% dos direitos sobre o imóvel de matrícula R241/7090; - 50% dos direitos sobre o imóvel de matrícula R106/7090. Os bens doados a Henrique e Letícia foram os seguintes: - um imóvel situado na Rua 4 norte, Águas Claras; - um imóvel situado 2a Avenida, Edifício Verona, Núcleo Bandeirante. Assim, bens ainda existentes no patrimônio dos donatários devem vir pelo valor na data da abertura da sucessão, e os alienados pelo valor da época da liberalidade com atualização até a abertura da sucessão, conforme prescrevem os artigos 2003 e 2004 do Código Civil, sem as acessões e benfeitorias, e nos termos do Enunciado 119, das Jornadas de Direito Civil, que diz o seguinte: "Para evitar o enriquecimento sem causa, a colação será efetuada com base no valor da época da doação, nos termos do caput do art. 2.004, exclusivamente na hipótese em que o bem doado não mais pertença ao patrimônio do donatário. Se, ao contrário, o bem ainda integrar seu patrimônio, a colação se fará com base no valor do bem na época da abertura da sucessão, de modo a preservar a quantia que efetivamente integrará a legítima quando esta se constituiu, ou seja, na data do óbito (resultado da interpretação sistemática do art. 2.004 e seus parágrafos, juntamente com os arts. 1.832 e 884 do Código Civil)." Dessa forma, ficou definido o seguinte: quanto às glebas de terra, a R106/7090 deve ser colacionada por cada um dos herdeiros, Rodrigo e suas irmãs, em 1/3 de 50% do valor ao tempo da liberalidade, corrigido até a abertura da sucessão, e a de R241/7090, Clarissa e Maria Cristina devem colacionar 1/3 de 50% ao tempo da liberalidade, corrigido até a abertura da sucessão, e Rodrigo 1/3 de 50% ao tempo da abertura da sucessão, por ter adquirido as cotas de suas irmãs. Quanto ao imóvel situado n SHIS 704, cada herdeiro deve colacionar 1/3 de 50% do valor do bem ao tempo da abertura da sucessão. Essa foi a decisão do e. TJDFT e que deve, portanto, ser obedecida, conforme acórdãos de ID 100723055, Pág. 1/39. Em relação a Henrique e Letícia, dúvida também não há em relação à colação, inclusive em relação aos valores, conforme definido em decisão preclusa de ID 79634344, ou seja, R$ 186.581,25 para o imóvel do Núcleo Bandeirante e R$ 413.042,00 para o imóvel de Águas Claras. Contudo, no que concerne ao imóvel situado na SQS 114, não deve prosperar o valor atribuído pelo inventariante e suas irmãs, pois fere o que foi decidido nos autos, conforme AGI acima citado, que determinou, com base no Enunciado 119 das Jornadas de Direito Civil, que o bem doado que ainda se encontre no patrimônio do donatário deve vir pelo valor à época da abertura da sucessão, e se já não mais estiver que venha pelo valor da época da liberalidade, com atualização até a abertura da sucessão, de forma que atribuir o irrisório valor de R$ 150,00, além de ferir o decidido, retira o escopo da colação que é justamente buscar a igualdade das legítimas, para que um herdeiro não seja beneficiado em detrimento de outro. A se permitir o valor conferido, fica patente o enriquecimento sem causa de Rodrigo, Maria Cristina e Clarissa, pois o valor não reflete o da época da liberalidade. Não é crível que um imóvel em área nobre dessa Capital, valha à época da abertura da sucessão a irrisória quantia de R$ 175,00. Por conseguinte, estes herdeiros deverão atribuir novo valor ao referido imóvel para efeito de colação, nos exatos termos do parágrafo anterior, trazendo duas avaliações a serem realizadas por corretor ou imobiliária idônea, com inscrição no CRECI. De antemão, já advirto Henrique e Letícia que somente será aceita qualquer impugnação, se vier munida de avaliações, nos mesmos termos, de onde se extrairá uma média para fixação do valor, se o caso. De qualquer forma, a impugnação ao esboço de partilha por parte de Henrique e Leticia não merece prosperar, não havendo que se falar em avaliação de todos os bens do espólio, pois na petição de ID 40943434, o inventariante e demais herdeiros apresentaram os valores que foram atribuídos aos imóveis, de acordo com as escrituras públicas de doação, e, devidamente intimados, ID 40943450, Henrique e Letícia deixaram o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, conforme certificado no ID 40943466, de forma que essa questão se encontra superada, salvo em relação ao imóvel da SQS 114, conforme mencionado acima. Para efeito de colação, é necessário que o valor conferido aos bens doados esteja devidamente definido, pois será somado ao valor do patrimônio na abertura da sucessão, abatidas as dívidas, para, a partir daí, dividir pelos cinco filhos e saber qual a legítima de cada um, para posterior acerto, na medida do que cada um deve colacionar, conforme inteligência do artigo 1.847 do Código Civil.. Apenas para exemplificar, para efeito de cálculo, suponhamos que Rodrigo tenha que trazer à colação R$ 30.000,00, Maria Cristina e Clarissa R$ 15.000,00, cada uma, e Henrique e Letícia R$ 50.000,00, cada um, o que atinge a soma de R$ 160.000,00. Ainda, como exemplo, suponhamos que o patrimônio transmitido com a abertura da sucessão seja de R$ 100.000,00, e que havia dívida no valor de R$ 10.000,00. Portanto, o patrimônio total a ser partilhado seria de R$ 250.000,00 que, dividido por 5 filhos, resulta em uma legítima de R$ 50.000,00 para cada herdeiro. Dessa conta, igualando-se as legítimas, Rodrigo ainda deverá receber R$ 20.000,00, Maria Cristina e Clarissa R$ 35.000,00, cada uma, e Henrique e Letícia nada têm a receber. Melhor sorte não socorre Henrique e Letícia, pois a Instância Superior também definiu que o cônjuge sobrevivente não tem nada a colacionar, pois nada recebeu por doação, mas por força de partilha quando do divórcio, ou seja, por meação. Daí que não há que se cogitar em eventual doação inoficiosa à viúva, que nada tem que trazer aos autos. No tocante à aplicação da Súmula 377 do STF, para conferir meação à viúva ao patrimônio adquirido durante o segundo casamento com o falecido, da mesma forma que o inventariante e demais herdeiros defendem a preclusão para a impugnação de Henrique e Leticia, há preclusão quanto a esta questão, pois a decisão de ID 40941880, também preclusa, já havia definido que se Liana pretendesse invocar a Súmula 377 para ver reconhecido seu direito de meação deveria "(...) propor ação própria, pois tal questão não será resolvida neste juízo, por demandar ampla dilação probatória". Por conseguinte, se por um lado, Liana não tem nada para trazer à colação, por outro, também não tem nada a receber no presente feito como meeira, por força da Súmula 377 do STF, uma vez que tal decisão foi proferida em março de 2013 e até hoje não consta que tenha promovido a ação cabível. Assim, os bens do falecido que foram adquiridos na constância do segundo casamento serão partilhados somente entre os herdeiros, filhos. Por força do regime de bens adotado, separação obrigatória, também não há que se falar em concorrência da viúva com os herdeiros, a teor do que dispõe o artigo 1829, I, do Código Civil. Metade dos valores depositados na conta do falecido, referentes aos alugueis advindos da locação do imóvel situado em Belo Horizonte pertence à falecida, por ser co-proprietária. A outra metade consubstancia-se em herança a ser repartida entre os herdeiros. Dessa forma, conforme tudo que já foi decidido nos presentes autos, e que se encontra sob o manto da preclusão, o esboço de partilha deverá ser retificado com as seguintes determinações: - quanto ao saldo bancário e que, inclusive, foi partilhado entre os herdeiros, não há que se falar em meação da viúva. A mesma situação se dá em relação aos veículos arrolados, por força do já decidido; - os bens existentes na abertura da sucessão serão partilhados somente entre os herdeiros, filhos; - o valor conferido ao imóvel da SQS 114 deverá ser o da época da liberalidade, corrigido até a abertura da sucessão, se ainda estiver no patrimônio dos donatários, ou pelo valor da época da abertura da sucessão, se alienado, de acordo com as avaliações que deverão vir aos autos; - os aluguéis dos imóveis em que a viúva é co-proprietária deverão ser à ela liberados, na medida de sua titularidade, ou seja, 50%. Venha novo esboço de partilha, observando-se os termos da presente decisão, dos artigos 651 e 653 do CPC e da Instrução 4/2013 da Corregedoria do TJDFT, no prazo de 20 dias. É de bom alvitre que o esboço seja apresentado com anuência das herdeiras Maria Cristina e Clarissa. Após, dê-se vista aos demais herdeiros pelo mesmo prazo. Os herdeiros deverão comprovar o recolhimento do ITCD, que não é de responsabilidade do espólio. Intimem-se.” Em suas razões recursais, os agravantes alegam que o segundo casamento do de cujus com a Sra. Liana ocorreu no dia 18/11/2005, pelo regime obrigatório de separação de bens, de acordo com o artigo 1.641, inciso II, do Código Civil. Afirmam que as primeiras núpcias da viúva com o de cujus foram em comunhão universal de bens, bem como que ela exigiu que efetuasse a doação de todos os seus bens para os filhos, para conceder-lhe o divórcio, para ser possível registrar o filho Henrique como seu filho. Aduzem que não estão arrolados no Espólio os bens adquiridos por Liana após o seu segundo matrimônio e nem mesmo seu saldo bancário e aplicações na data do óbito, nem ao menos colacionou os bens que possuía a data da partilha do divórcio do primeiro casamento. Sustentam que os bens particulares da viúva não constaram da partilha do divórcio das primeiras núpcias, embora casada pelo regime da comunhão universal de bens, tendo em vista informações trazidas pelo inventário e partilha de Manoel Hermeto Júnior, pai da viúva Liana. Acrescentam que em relação à avaliação dos bens, restou decidido nos acórdãos no 786.820 e no 812.990 que o imóvel situado no SHIS 704, bloco K, 35 deveria vir a colação e que o valor é o da data do óbito do de cujus, no entanto os agravados estão pretendendo obter vantagens indevidas com valor aquém do real na data do óbito do inventariado. Assim, os agravantes requerem seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja determinado “que a viúva traga a colação os bens que recebeu na partilha do divórcio e outros bens em seu nome, inclusive os adquiridos por herança, já que suas primeiras núpcias com o falecido era pela comunhão universal de bens, e, também, para determinar que todos os imóveis sejam avaliados na data do óbito, ou, ao menos, a casa situada na SHCGN 716, bloco “A”, casa 35, Asa Sul, Brasília (DF) e os imóveis a que se refere a matrícula 7090, R.106/7090 (lote) no Condomínio Quintas da Alvorada, na QI 27 do Lago Sul, Brasília – DF, c a matrícula 7090, R.241/7090 (lote) no Condomínio Quintas da Alvorada, na QI 27 do Lago Sul, Brasília – DF” e, no mérito, requer a confirmação da liminar (ID 33027056). É o relatório. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Os autos se referem a agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão proferida nos autos da ação de inventário que indeferiu o pedido para que a viúva traga a colação os bens que recebeu na partilha do divórcio e outros bens em seu nome, bem como em relação à avaliação dos imóveis. Os herdeiros agravantes requerem a reforma da decisão agravada para que a viúva traga a colação os bens que recebeu na partilha do divórcio e outros bens em seu nome, inclusive os adquiridos por herança, já que suas primeiras núpcias com o falecido foram pela comunhão universal de bens, bem como que todos os imóveis sejam avaliados na data do óbito, ou, ao menos alguns que cita. Alegam, em suma, que não estão arrolados no Espólio os bens adquiridos por Liana após o seu segundo matrimônio e nem mesmo seu saldo bancário e aplicações na data do óbito, nem ao menos colacionou os bens que possuía a data da partilha do divórcio do primeiro casamento. Aduzem que restou decidido nos acórdãos no 786.820 e no 812.990 que o imóvel situado no SHIS 704, bloco K, 35 deveria vir a colação e que o valor é o da data do óbito do ‘de cujus’, no entanto, os agravados estão pretendendo obter vantagens indevidas obtendo valor aquém do real na data do óbito do inventariado. Em relação ao pedido para que a viúva traga a colação os bens que recebeu na partilha do divórcio e outros bens em seu nome, a questão já foi definitivamente decidida por meio da decisão de ID 40943115, p. 5, concluindo que ela nada terá que trazer aos autos, conforme a seguir: “Em obediência ao que foi determinado pela Instância Superior (fls. 227), como não consta que o cônjuge sobrevivente recebeu algum bem, por doação, nada terá que trazer aos autos, pois o que recebeu o foi por força da partilha realizada quando do divórcio, por meação. Reprise-se, isso é matéria decidida pelo Segundo Grau!!”. Também restou preclusa a determinação para que os imóveis sejam avaliados na data do óbito, por meio do julgamento do Agravo de Instrumento no 2013.00.2.02984-46, nos seguintes termos: “AGRAVO - INVENTÁRIO - COLAÇÃO - VALOR DO BEM - BEM EM PODER DO DONATÁRIO - DATA DA ABERTURA DA SUCESSÃO - IGUALDADE ENTRE OS HERDEIROS - BEM DOADO ALIENADO - VALOR AO TEMPO DA DATA DA LIBERALIDADE. 1. A doação de ascendentes a descendentes importa em adiantamento do que lhes cabe por herança, ainda que surjam herdeiros supervenientes após a liberalidade. (CC 544) 2. A colação é procedimento que se impõe, porque tem por fim igualar as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente para que seja realizada, nos termos da lei, a partilha de todos os bens entre os herdeiros deixados pelo de cujus. 3. Considerar o valor do bem à época da doação é permitir o enriquecimento sem causa do donatário e empobrecimento dos demais herdeiros, haja vista que, entre a doação e a constituição da legítima, o bem pode ter valorizado e essa diferença de valor, que faz parte da legítima, não seria aproveitada por todos os herdeiros, afrontando a igualdade entre eles. 4. Para evitar o enriquecimento sem causa, a colação será efetuada com base no valor ao tempo da época da doação, nos termos do caput do art. 2.004, exclusivamente na hipótese em que o bem doado não mais pertença ao patrimônio do donatário ( Enunciado 119 da I Jornada de Direito Civil do CJF). 5. Deu-se parcial provimento ao agravo.” (20130020298446AGI, Relator: Sérgio Rocha, 2a Turma Cível, DJE: 9/5/2014) -g.n Opostos embargos de declaração, estes foram julgados da seguinte forma (Acórdão no 812990): “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ATUALIZAÇÃO DOS VALORES COLACINADOS. 1. Os embargos de declaração se prestam a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados (CPC 535), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria. 2. Se o bem doado ainda pertence ao patrimônio do donatário, a colação deve ocorrer pelo valor do bem ao tempo da abertura da sucessão. 3. O valor a ser considerado dos bens recebidos como adiantamento de legítima e já alienados deve ser o valor da doação com atualização até a data da abertura da sucessão. 4. Negou-se provimento aos embargos de declaração dos réus e deu-se parcial provimento aos embargos dos autores.” (20130020298446AGI, Relator: Sérgio Rocha, 2a Turma Cível, DJE: 22/8/2014)-g.n. Por fim, o mesmo se diga a respeito da impugnação ao esboço de partilha e avaliação dos bens, pois a questão também está preclusa uma vez que os agravantes, devidamente intimados (ID 40943450), deixaram transcorrer o prazo sem se manifestarem a respeito dos valores dos imóveis apresentados pelos demais herdeiros na petição de ID 40943434, conforme certidão de ID 40943466, portanto não há que se falar em avaliação dos bens do espólio. Conforme exposta na decisão agravada, “as partes foram advertidas sobre a repetição de questões já analisadas, pois poderiam vir a sofrer condenação por litigância de má-fé. Letícia e Henrique insistem em trazer questões já decididas!!”. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram julgadas definitivamente, inclusive por esta 2a Turma Cível. Na verdade, o que se observa dos autos é que os agravantes pretendem alterar questões já decididas, prolongando indevidamente a duração do processo que está em tramitação desde 2011. Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator